Tribunal: TJES
Processo: 0000557-86.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-86.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANA FERNANDA DA CONCEICAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
0000557-86.2019.8.08.0045

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: LEIDIANA FERNANDA DA CONCEICAO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E DETRAN/ES EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA (IPVA). INDÍCIOS DE FRAUDE CORROBORADOS POR ACORDO JUDICIAL COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ELIDE A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, O Estado do Espírito Santo arguiu sua ilegitimidade, atribuindo responsabilidade exclusiva ao DETRAN/ES. Contudo, a preliminar suscitada não merece acolhimento, pois, embora o DETRAN/ES possua personalidade jurídica própria para atos de registro e licenciamento, o pedido autoral abrange a inexigibilidade de IPVA, que constitui tributo de competência estadual, cuja arrecadação e fiscalização final vinculam-se à Secretaria de Fazenda do Estado.
Portanto, há solidariedade passiva entre o Estado e sua autarquia de trânsito em ações que visam anular débitos tributários e registros de propriedade.

3
– Quanto ao mérito, a controvérsia reside na suficiência das provas da fraude e na suposta inércia da recorrida, sendo que o recorrente alega que o Boletim de Ocorrência e o acordo com a BV Financeira são provas frágeis.

4 – Contudo, a existência de processo anterior (autos nº 0907540-28.2009.8.08.0045) contra a instituição financeira, finalizado com acordo para pagamento de danos morais, constitui indício veemente de que a instituição reconheceu a falha na contratação do financiamento, não sendo razoável exigir que a consumidora, vítima de fraude, apresente prova cabal de um contrato que ela nunca assinou, especialmente quando os elementos periféricos convergem para a tese de uso indevido de seu nome.

5 - A demora da recorrida no registro do boletim de ocorrência não tem o condão de validar um ato jurídico nulo por ausência de consentimento.
Se a fraude existiu, o vínculo entre a recorrida e o veículo é inexistente desde a origem, impedindo que o Estado se locuplete de tributos incidentes sobre um fato gerador inexistente (a propriedade do veículo pela autora)
.

6
– Sentença de 1º grau mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condenação do ente estadual recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em R$ 500,00 (art. 85, § 8º do CPC)
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)